Tribunal: STJ
Processo: 0128048-19.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3146560 - PR(2026/0008211-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: AMILTON SALDANHA DOS ANJOS
ADVOGADOS
: LEONARDO LUÍS DA SILVA - PR092544
GUSTAVO HENRIQUE FERNANDES SGANZERLA - PR108180
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL.
DO CPP.
ART. 621
NECESSIDADE DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU PROVA INÉDITA.

LIMITES DA VIA REVISIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no
III, do CPC e no
XVIII, "a", do RISTJ, conheceu do agravo para não
art. 932,
art. 34,
conhecer do recurso especial criminal manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça
estadual que não conheceu de revisão criminal proposta por condenado pelo crime de
estupro de vulnerável, por entender que o pedido revisional consubstanciou mera
reiteração de pleito absolutório, sem prova nova e sem ilegalidade manifesta apta a
enquadrar-se nas hipóteses do
do Código de Processo Penal.
art. 621
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Tribunal de origem incorreu em
negativa de vigência ao
I, do Código de Processo Penal ao não conhecer da
art. 621,
revisão criminal por considerá-la mera "segunda apelação" e exigir prova nova ou
ilegalidade manifesta; e (ii) saber se é possível afastar a incidência da Súmula 7/STJ
para permitir, em recurso especial, o revalor das premissas fático-probatórias adotadas
pelas instâncias ordinárias quanto à suficiência do acervo probatório que lastreou a
condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Corte de origem, ao não conhecer da revisão criminal, assentou que o pedido
veiculou simples reiteração de tese absolutória já examinada na ação penal originária e
em apelação, sem apresentação de prova nova e sem demonstração de ilegalidade
manifesta ou contrariedade patente à evidência dos autos, em conformidade com o
caráter excepcional da revisão criminal e com os requisitos do
do Código de
art. 621
Processo Penal.
4. Rever a conclusão de que a condenação encontra-se solidamente amparada em
Documento eletrônico VDA55946137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:01
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 4c03a614-7cab-4b9a-b404-6b32ac5e7fdb

robusto conjunto probatório e de que inexiste flagrante contrariedade à prova dos autos
demandaria aprofundado reexame de matéria fático-probatória, providência vedada na
via do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A revisão criminal, prevista no
do Código de Processo Penal, possui
art. 621
natureza absolutamente excepcional e não pode ser utilizada como sucedâneo
recursal para mera reiteração de pleito absolutório, exigindo a demonstração de
ilegalidade manifesta ou contrariedade evidente à prova dos autos, eventualmente
amparada em prova nova idônea.
2. A pretensão de afastar decisão que não conhece de revisão criminal, para rediscutir
a suficiência do acervo probatório que embasou a condenação, implica reexame de
matéria fático-probatória, incompatível com o recurso especial em razão do óbice da
Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
I; CPC,
III; RISTJ,
XVIII, "a";
art. 621,
art. 932,
art. 34,
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp n. 3.114.185/RJ,
Turma,
julgado
em

DJEN
de

STJ,
AgRg
no

10/3/2026,

17/3/2026;
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 3.145.768/SP,
DJEN de
3/3/2026,
9/3/2026.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55946137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:01
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 4c03a614-7cab-4b9a-b404-6b32ac5e7fdb

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3146560 - PR(2026/0008211-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: AMILTON SALDANHA DOS ANJOS
ADVOGADOS
: LEONARDO LUÍS DA SILVA - PR092544
GUSTAVO HENRIQUE FERNANDES SGANZERLA - PR108180
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL.
DO CPP.
ART. 621
NECESSIDADE DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU PROVA INÉDITA.

LIMITES DA VIA REVISIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no
III, do CPC e no
XVIII, "a", do RISTJ, conheceu do agravo para não
art. 932,
art. 34,
conhecer do recurso especial criminal manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça
estadual que não conheceu de revisão criminal proposta por condenado pelo crime de
estupro de vulnerável, por entender que o pedido revisional consubstanciou mera
reiteração de pleito absolutório, sem prova nova e sem ilegalidade manifesta apta a
enquadrar-se nas hipóteses do
do Código de Processo Penal.
art. 621
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Tribunal de origem incorreu em
negativa de vigência ao
I, do Código de Processo Penal ao não conhecer da
art. 621,
revisão criminal por considerá-la mera "segunda apelação" e exigir prova nova ou
ilegalidade manifesta; e (ii) saber se é possível afastar a incidência da Súmula 7/STJ
para permitir, em recurso especial, o revalor das premissas fático-probatórias adotadas
pelas instâncias ordinárias quanto à suficiência do acervo probatório que lastreou a
condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55946141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:01
Código de Controle do Documento: f5142d23-4fdd-4b65-a300-658a845e2b77

3. A Corte de origem, ao não conhecer da revisão criminal, assentou que o pedido
veiculou simples reiteração de tese absolutória já examinada na ação penal originária e
em apelação, sem apresentação de prova nova e sem demonstração de ilegalidade
manifesta ou contrariedade patente à evidência dos autos, em conformidade com o
caráter excepcional da revisão criminal e com os requisitos do
do Código de
art. 621
Processo Penal.
4. Rever a conclusão de que a condenação encontra-se solidamente amparada em
robusto conjunto probatório e de que inexiste flagrante contrariedade à prova dos autos
demandaria aprofundado reexame de matéria fático-probatória, providência vedada na
via do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A revisão criminal, prevista no
do Código de Processo Penal, possui
art. 621
natureza absolutamente excepcional e não pode ser utilizada como sucedâneo
recursal para mera reiteração de pleito absolutório, exigindo a demonstração de
ilegalidade manifesta ou contrariedade evidente à prova dos autos, eventualmente
amparada em prova nova idônea.
2. A pretensão de afastar decisão que não conhece de revisão criminal, para rediscutir
a suficiência do acervo probatório que embasou a condenação, implica reexame de
matéria fático-probatória, incompatível com o recurso especial em razão do óbice da
Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
I; CPC,
III; RISTJ,
XVIII, "a";
art. 621,
art. 932,
art. 34,
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp n. 3.114.185/RJ,
Turma,
julgado
em

DJEN
de

STJ,
AgRg
no

10/3/2026,

17/3/2026;
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 3.145.768/SP,
DJEN de
3/3/2026,
9/3/2026.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por A S DOS A contra decisão
monocrática de minha lavra (fls.
), em que conheci do agravo para, com
511/517
fundamento nos arts. 932, III, do CPC, e 34, XVIII, "a", do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça – RISTJ, não conhecer do recurso especial.
No presente regimental (fls.
), o agravante sustenta, em síntese, a
522/542
inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, porquanto não pretende que esta
Documento eletrônico VDA55946141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:01
Código de Controle do Documento: f5142d23-4fdd-4b65-a300-658a845e2b77

Corte substitua a valoração das instâncias ordinárias; argumenta que o ponto central
do apelo se situa no fato de "que o Tribunal de Justiça do Paraná não conheceu da
revisão criminal sob fundamento juridicamente inadequado, ao tratar a hipótese do
do CPP como se exigisse "prova nova", requisito que é próprio e
art. 621, inciso I,
exclusivo do inciso III do mesmo dispositivo legal."
Requer o afastamento da incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ, fins de
conhecimento e provimento do recurso especial.
É o breve relatório.
VOTO
De plano, o agravo regimental deve ser conhecido, pois tempestivo, com
impugnação da decisão agravada, nos limites da matéria contida no recurso analisado.
Quanto ao mérito, todavia, revela-se forçosa a manutenção da decisão
combatida.
A decisão agravada assentou-se em premissa central que o agravante não
logra desconstituir: a revisão criminal, instrumento de natureza absolutamente
excepcional no sistema processual penal, não se presta à mera revaloração do
conjunto probatório já examinado pelas instâncias ordinárias na fase de conhecimento.
Convém repisar que o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, ao
analisar as teses defensivas, reconheceu que a revisão criminal proposta pretende, em
verdade, nova análise de pleito absolutório, deixando de conhecê-la nos seguintes
termos do voto do relator (grifos nossos):

"Ocorre que tais teses defensivas, ora aqui
também
reprisadas,
foram
analisadas
com
(mov. 1.1, fl.
profundidade no julgamento colegiado
e mov. 1.2, fls.
), autos no 0003118-
278/279
01/15
39.2010.8.16.0025). Confira-se a ementa do acórdão de
apelação n. 1.281.310-4:
[...]
Bem assim, não merece reanálise a alegação de
que a sentença condenatória rescindenda fora
prolatada de forma contrária à evidência dos autos, eis
que o Tribunal graduado concluiu pela existência de
provas robustas das práticas delitivas pelas quais o
ora revisionando fora denunciado. Assim, revela-se a
presente revisão criminal, nesta medida, em verdadeira
pretensão de transmudar-se em uma nova apelação, o
que não se pode admitir.
Conforme preceitua o parágrafo único do artigo 622
do Código de Processo Penal ([2]), não será admissível a
reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas, o
que não restou verificado nos autos em análise.
Ademais, não se verifica a existência de
quaisquer provas novas a dar ensejo a revisão do
édito condenatório com fundamento no inciso I do
artigo 621 do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA55946141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:01
Código de Controle do Documento: f5142d23-4fdd-4b65-a300-658a845e2b77

Disso tudo, infere-se que a parte requerente não
trouxe nenhuma evidência nova apta a desconstituir as
provas presentes nos autos que culminaram na
condenação pelo delito insculpido artigo 217-A,
‘caput’, combinado com o artigo 226, inciso II, ambos
do Código Penal, voltando-se sua pretensão à mera
reanálise de tema já submetido, tanto ao Juízo de
primeiro grau, quando em sede recursal graduada, o
que, como sabido, não é cabível em sede revisional.
Infere-se que a parte requerente não trouxe
nenhuma evidência para desconstituir as provas presentes
nos autos que culminaram na condenação pelo delito de
estupro de vulnerável, voltando-se sua pretensãoà
reanálise do tema, o que, como sabido, não é cabível em
sede revisional.
Acerca do assunto, já se manifestou essa colenda
Câmara Criminal no sentido de não conhecimento de pleito
revisional quando apresentado destituído dos requisitos do
artigo 621 do Código de Processo Penal, mas apenas
questão já tratada oportunamente na sentença e no
acórdão respectivo (TJPR, 3a Câmara Criminal, 0004114-
58.2023.8.16.0000, Dois Vizinhos, Rei. Desembargador
João Domingos Küster Puppi, julgamento em 03.06.2023);
(TJPR, 3a Câmara Criminal, 001657 6-81.2022.8.16.0000,
Barbosa Ferraz, Rei. Desembargador Mário Nini Azzolini,
julgamento em 17.11.2022) ( [3]) .
[...]
Sem maiores digressões, a presente revisão
criminal não pode ser conhecida, haja vista a manifesta
pretensão de simples reiteração de pleito absolutório,
assim como a ausência de constatação ‘primo ictu
oculi’ de ilegalidade visível que se amolde às
hipóteses previstas no artigo 621, incisos I, II e III, do
Código de Processo Penal, tampouco da existência,
desde logo, de qualquer elemento de prova novo apto
."
a desconstituir o julgado de primeiro grau
(fls. 380/382
).

Infere-se do excerto que, ao contrário do que defende o agravante, o não
conhecimento da revisão não se fundou exclusivamente na falta de apresentação de
prova nova, mas, especialmente, no fato de a pretensão configurar-se como simples
reiteração de tese absolutória já apreciada e na ausência de ilegalidade manifesta
verificável de plano que se amolde aos requisitos do
incisos I a III, do Código
art. 621,
de Processo Penal, capaz de infirmar a higidez da sentença condenatória.
Conforme salientado na decisão agravada, a revisão criminal se configura como
um meio de impugnação dirigido contra o trânsito em julgado de sentença
condenatória e possui caráter eminentemente excepcional. Seu acolhimento está
restrito às hipóteses em que a contrariedade à prova dos autos for manifesta e patente,
prescindindo de qualquer interpretação ou análise subjetiva dos elementos probatórios
já apreciados.
Extrai-se do excerto do acórdão supradestacado que o édito condenatório
transitado em julgado encontra-se solidamente lastreado em robusto acervo probatório,
Documento eletrônico VDA55946141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:01
Código de Controle do Documento: f5142d23-4fdd-4b65-a300-658a845e2b77

que converge de forma segura para a prática do crime de estupro de vulnerável pelo
revisionando. Acrescentou-se, de fato, como reforço, que o recorrente não apresentou
provas inéditas capazes de refutar os elementos já constantes no processo, de modo
que sua pretensão limita-se à mera tentativa de rediscussão de matéria já decidida,
tanto em primeira instância quanto em sede recursal, sem demonstração de ilegalidade
manifesta ou contrariedade patente à evidência dos autos.
Dessa forma, rever as conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias acerca
da presença de provas suficientes a corroborar a condenação, como pretende a parte
recorrente, não prescinde do aprofundado reexame de elementos fático-probatórios,
providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Corroborando todo o exposto:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO
CRIMINAL. PROVA NOVA. TEMA REPETITIVO 1.258,
STJ. RECONHECIMENTO PESSOAL. INVIABILIDADE DE
REEXAME
PROBATÓRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo regimental interposto contra
decisão monocrática que conheceu do agravo para
conhecer do recurso especial ministerial e deu-lhe
provimento, a fim de restabelecer acórdão da Câmara
Criminal do Tribunal de origem que havia mantido a
condenação do agravante pela prática do crime previsto no
§ 2o, inciso II, e § 2o-A, por três vezes, na forma
art. 157,
do
todos do Código Penal, com imposição de pena
art. 70,
de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e 79 dias-multa.
2. Fundamentos do agravo regimental. A parte
agravante sustenta: (i) fragilidade do reconhecimento
pessoal realizado em juízo, com alegada hesitação da
vítima ao reconhecer o acusado; (ii) contradição quanto à
existência de filmagens dos fatos, diante da negativa da
delegacia e da referência à análise das imagens no
relatório final do inquérito; e (iii) insuficiência probatória
global a impor a aplicação do princípio do in dubio pro reo,
defendendo a manutenção do acórdão revisional que havia
afastado a condenação.
3. Decisões anteriores. O tribunal de origem, em
revisão criminal, havia reformado o acórdão condenatório,
com base em nova apreciação do conjunto probatório. No
recurso especial, a decisão monocrática desta Corte
Superior restaurou o acórdão condenatório da câmara
criminal, ao reconhecer que a revisão criminal fora utilizada
como sucedâneo recursal sem amparo em prova nova, o
que motivou a interposição do presente agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a
revisão criminal pode ser utilizada, à luz do
do Código de Processo Penal, para
art. 621, inciso I,
desconstituir condenação transitada em julgado com base
apenas em nova valoração do mesmo conjunto probatório
Documento eletrônico VDA55946141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:01
Código de Controle do Documento: f5142d23-4fdd-4b65-a300-658a845e2b77

e em mudança de orientação jurisprudencial posterior
(Tema Repetitivo 1.258, STJ) sobre o procedimento de
reconhecimento pessoal previsto no
do CPP, sem
art. 226
a apresentação de prova nova ou fato superveniente.
5. Outra questão em discussão consiste em saber
se
eventual
irregularidade
no
procedimento
de
reconhecimento pessoal tem o condão de macular o
conjunto probatório, em especial na hipótese em que há
identificação espontânea do acusado pelas vítimas, por
meio de redes sociais, e depoimentos firmes, coerentes e
harmônicos prestados em juízo, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa.
6. Discute-se, ainda, se as alegações de
contradição quanto à existência de filmagens dos fatos, de
suposta hesitação das vítimas no reconhecimento em juízo
e de insuficiência probatória autorizam a aplicação do
princípio do in dubio pro reo, ou se demandam reexame do
acervo fático-probatório, providência vedada em sede de
recurso especial e de agravo regimental, nos termos da
Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A revisão criminal, de natureza absolutamente
excepcional no sistema processual penal, não se
presta à mera revaloração do conjunto probatório já
examinado pelas instâncias ordinárias, exigindo o
do Código de Processo Penal a
art. 621, inciso I,
existência de prova nova capaz de demonstrar que a
condenação foi contrária ao texto expresso da lei
penal ou à evidência dos autos;
ausente prova inédita, o instituto não pode
funcionar como sucedâneo de apelação ou de recurso
especial.
[...]
14. Estando a condenação lastreada em provas
autônomas produzidas sob contraditório, não há falar
em insuficiência probatória ou em aplicação do
princípio do in dubio pro reo, que pressupõe dúvida
objetiva e razoável, não caracterizada quando o juízo
condenatório se assenta em elementos seguros
valorados
pelas
instâncias
ordinárias,
cuja
reapreciação é incompatível com os estreitos limites
do recurso especial e do agravo regimental.
15. Não tendo o agravante apresentado
argumentos novos ou idôneos capazes de afastar os
fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a
manutenção
do
decisum
por
seus
próprios
fundamentos, sendo incabível a reversão do julgado
no âmbito do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
16. Resultado do Julgamento: Agravo regimental
desprovido.
Tese de julgamento:
1. A revisão criminal prevista no art. 621, inciso I,
do Código de Processo Penal não pode ser utilizada
como sucedâneo recursal para mera revaloração de
provas já examinadas pelas instâncias ordinárias,
exigindo a demonstração de prova nova ou fato
superveniente capaz de infirmar a condenação.
2. A mudança de orientação jurisprudencial,
inclusive a decorrente de julgamento submetido ao rito dos
Documento eletrônico VDA55946141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:01
Código de Controle do Documento: f5142d23-4fdd-4b65-a300-658a845e2b77

recursos repetitivos, superveniente ao trânsito em julgado
da condenação, não autoriza a revisão criminal, em
respeito aos princípios da segurança jurídica e da
intangibilidade da coisa julgada material.
3. Eventual irregularidade no procedimento de
reconhecimento pessoal não invalida a condenação
quando esta se funda em provas autônomas e
independentes, como identificação espontânea pelas
vítimas e depoimentos firmes prestados em juízo sob
contraditório, nos termos do item 4 do Tema Repetitivo
1.258, STJ.
4. A alegação de dúvida probatória e de aplicação
do princípio do in dubio pro reo, quando contraposta a
conjunto probatório harmônico valorado pelas instâncias
ordinárias, demanda reexame de matéria fático-probatória,
providência vedada em recurso especial e em agravo
regimental, à luz da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
Dispositivos relevantes citados:CPP,
I;
art. 621,
CPP,
CP,
§ 2o, II, e § 2o-A; CP,
art. 226;
art. 157,
art. 70;
Tema Repetitivo
Súmula 7/STJ;
1.258/STJ.
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no
Quinta Turma, DJEN 27.10.2025;
AREsp n. 3.020.001/SE,
STJ, AgRg no HC n.
Sexta Turma, DJEN
951.942/MT,
11.06.2025; STJ, AgRg no HC n.
Quinta
804.533/PE,
Turma, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC n. 659.003/SP,
Sexta Turma, DJe 30.03.2023; STJ, Tema Repetitivo
1.258/STJ.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 3.114.185/RJ,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/3/2026,
DJEN de
)
17/3/2026.

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO
CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INTERPRETAÇÃO DO
I, DO CPP. RECURSO
ART. 621,
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que conheceu de agravo para não conhecer
de recurso especial criminal manejado em face de acórdão
que não conheceu de revisão criminal.
2. A Defesa sustenta, no recurso especial,
ilegalidade da abordagem policial e da busca veicular
(perfilamento racial e social, ausência de justa causa,
do CPP), nulidade do reconhecimento fotográfico
art. 244
por exibição de única fotografia (art. 226 do CPP e
Resolução CNJ n.o
), quebra da cadeia de
484/2022
custódia de aparelho celular (arts. 158-A e seguintes do
CPP), inexistência de vínculo associativo para o crime do
da Lei n.o
e violação ao
I, do
art. 35
11.343/06
art. 621,
CPP pelo Tribunal de origem, que não conheceu da
revisão criminal sob o fundamento de que não pode ser
utilizada como "segunda apelação" e pela ausência de
novas provas.
3. O agravo regimental busca a reconsideração da
decisão monocrática, afirmando que a controvérsia
devolvida ao Superior Tribunal de Justiça limita-se à
Documento eletrônico VDA55946141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:01
Código de Controle do Documento: f5142d23-4fdd-4b65-a300-658a845e2b77

correta qualificação jurídica de fatos incontroversos e que,
por isso, não incidiria óbice de natureza processual ao
conhecimento do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se: (i)
a ausência de debate e decisão expressa, pelo Tribunal de
origem, sobre as teses jurídicas relativas às nulidades
alegadas e ao mérito da revisão criminal impede o
conhecimento
do
recurso
especial
por
falta
de
prequestionamento; e (ii) o não conhecimento da revisão
criminal pelo Tribunal de origem, por entendê-la
sucedâneo recursal e pela inexistência de prova nova ou
erro judiciário manifesto, configura negativa de vigência ao
I, do Código de Processo Penal.
art. 621,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravante não apresenta argumentos novos ou
idôneos a infirmar os fundamentos da decisão agravada,
limitando-se a reiterar teses já afastadas, razão pela qual
se mantém a decisão por seus próprios fundamentos.
6. O acórdão da revisão criminal não apreciou, em
seu mérito, as teses de ilegalidade da abordagem e da
busca veicular, nulidade do reconhecimento fotográfico,
quebra da cadeia de custódia, ausência de vínculo
associativo, tráfico privilegiado e demais alegações,
limitando-se a não conhecer da revisão criminal por
considerá-la sucedâneo recursal e por ausência de prova
nova, o que evidencia a falta de prequestionamento
dessas matérias.
7. A inexistência de pronunciamento expresso do
Tribunal de origem sobre as teses jurídicas veiculadas no
recurso especial, relativas aos dispositivos federais tidos
por violados, impede o exame da matéria na instância
especial, por ausência de prequestionamento, nos termos
dos enunciados das Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do
STJ.
8. O prequestionamento das teses jurídicas constitui
requisito de admissibilidade do recurso especial, inclusive
em se tratando de matérias de ordem pública, sob pena de
indevida supressão de instância e violação da competência
constitucionalmente definida para o Superior Tribunal de
Justiça.
9. No ponto em que discutido o
I, do
art. 621,
CPP, o Tribunal de origem fundamentou o não
conhecimento da revisão criminal em entendimento
jurisprudencial consolidado, no sentido de que o
instituto
não
pode
ser
utilizado
como
nova
oportunidade recursal para rediscussão de matéria
fático-probatória já apreciada, exigindo-se prova nova
ou erro judiciário manifesto, o que revela exercício de
interpretação e aplicação do dispositivo, e não
negativa de vigência.
10. A decisão da Corte de origem, ao reconhecer
a estreita via da revisão criminal e afastar sua
utilização como "segunda apelação", encontra-se
alinhada à jurisprudência pacífica desta Corte
Superior, não caracterizando error in judicando apto a
ensejar o conhecimento do recurso especial.
11. A alteração posterior de entendimento
jurisprudencial não autoriza, por si só, o ajuizamento ou o
acolhimento de revisão criminal com fundamento no
Documento eletrônico VDA55946141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:01
Código de Controle do Documento: f5142d23-4fdd-4b65-a300-658a845e2b77

I, do CPP, sob pena de violação aos princípios da
art. 621,
coisa julgada e da segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental
improvido.
Tese de julgamento:
1. O conhecimento de recurso especial exige prévio
prequestionamento
das
teses
jurídicas
suscitadas,
inclusive quando versarem sobre matérias de ordem
pública, sendo indispensável pronunciamento expresso do
Tribunal de origem acerca dos dispositivos federais
apontados como violados.
2. A revisão criminal não se presta como sucedâneo
recursal para mera rediscussão de matéria fático-
probatória já apreciada, exigindo a demonstração de prova
nova ou erro judiciário manifesto, de modo que a decisão
que assim a limita constitui legítima interpretação e
aplicação do
I, do Código de Processo Penal, e
art. 621,
não negativa de sua vigência.
3. A alteração superveniente de entendimento
jurisprudencial, posterior ao trânsito em julgado da
condenação, não autoriza o manejo de revisão criminal
com o objetivo de aplicação retroativa do novo
entendimento.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 244, 226,
158-A e seguintes, 621, I; Lei n.o 11.343/2006, art. 35;
Resolução CNJ n.o
; Súmula STF n.o 282; Súmula
484/2022
STF n.o 356; Súmula STJ n.o 211.
Jurisprudência
relevante
citada:
AgRg
no
Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA
REsp 1845380/MG,
TURMA, julgado em
DJe
06/10/2020,
19/10/2020.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 3.145.768/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN
3/3/2026,
de
)
9/3/2026.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.

Documento eletrônico VDA55946141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:01
Código de Controle do Documento: f5142d23-4fdd-4b65-a300-658a845e2b77

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0008211-7
AREsp 3.146.560 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00031183920108160025 01280481920248160000 01518371320258160000
1280481920248160000 1518371320258160000
151837132025816000000031183920108160025 20104864 31183920108160025
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: AMILTON SALDANHA DOS ANJOS
ADVOGADOS
: LEONARDO LUÍS DA SILVA - PR092544
GUSTAVO HENRIQUE FERNANDES SGANZERLA - PR108180
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: AMILTON SALDANHA DOS ANJOS
ADVOGADOS
: LEONARDO LUÍS DA SILVA - PR092544
GUSTAVO HENRIQUE FERNANDES SGANZERLA - PR108180
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155854164461485@
2026/0008211-7 - AREsp 3146560 Petição : 2026/0029317-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:23:58
Código de Controle do Documento: 6D8FEF5C-2C26-4517-B594-90CEE128D8B2